Tribunal: TJSP
Processo: 2015390-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Procedência em parte – Inconformismo da recuperanda – Não acolhimento – Crédito referente a honorários advocatícios – Art. 83, I, da Lei n. 11.101/05, que se refere exclusivamente à falência – Inaplicabilidade, em regra, à recuperação judicial – Plano de recuperação judicial da agravante, já homologado, que não dispõe de modo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Procedência em parte – Inconformismo da recuperanda – Não acolhimento – Crédito referente a honorários advocatícios – Art. 83, I, da Lei n. 11.101/05, que se refere exclusivamente à falência – Inaplicabilidade, em regra, à recuperação judicial – Plano de recuperação judicial da agravante, já homologado, que não dispõe de modo diverso – Habilitação da integralidade do crédito do habilitante na classe I (trabalhista) – Jurisprudência do C. STJ e Enunciado n. 13, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste E. Tribunal de Justiça – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2015390-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BIOFAST MEDICINA E SAÚDE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e agravado
LAZZARESCHI, HILAL, BOLINA & ROCHA ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015390-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32951c
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2015390-78.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BIOFAST MEDICINA E SAÚDE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO: LAZZARESCHI, HILAL, BOLINA & ROCHA ADVOGADOS
INTERESSADA: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: MARCELO BARBOSA SACRAMONE
Agravo de Instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de
crédito – Procedência em parte – Inconformismo da
recuperanda – Não acolhimento – Crédito referente a
honorários advocatícios – Art. 83, I, da Lei n. 11.101/05, que se
refere exclusivamente à falência – Inaplicabilidade, em regra, à
recuperação judicial – Plano de recuperação judicial da
agravante, já homologado, que não dispõe de modo diverso –
Habilitação da integralidade do crédito do habilitante na classe I
(trabalhista) – Jurisprudência do C. STJ e Enunciado n. 13, do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste E.
Tribunal de Justiça – Decisão agravada mantida – Recurso
desprovido.
VOTO No 32951
1 – Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que julgou procedente em parte habilitação de crédito na
recuperação judicial de Biofast Medicina e Saúde Ltda., ajuizada por
Lazzareschi, Hilal, Bolina & Rocha Advogados, determinando a
inclusão, na relação de credores, de crédito no montante de R$
179.316,05 em favor da habilitante, na classe I (trabalhista) (fls.
92/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015390-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32951c
3
Inconformada, recorre a recuperanda. Em resumo,
sustenta ser aplicável, à hipótese, o art. 83, I, da Lei n. 11.101/05.
Destaca que a própria credora requereu a habilitação de seu crédito
no limite de 150 salários mínimos na classe I, e o restante na classe
III. Acrescenta que o C. STJ teria entendido ser admissível, na
recuperação judicial, a aplicação do limite do art. 83, I, em casos
análogos ao presente, colacionando trecho do acórdão do REsp
1.649.774/SP, além de jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento
do recurso, para que o crédito da ré figure no quadro-geral de
credores pela quantia de R$ 149.700,00 na Classe I e R$ 29.616,05
na Classe III.
O recurso foi processado sem a antecipação de tutela
almejada (fls. 205/208). A contraminuta não foi apresentada (fls.
225). Manifestação da administradora judicial a fls. 222/224, pelo
desprovimento do recurso.
Ouvida, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio
de parecer da lavra do i. Procurador Marco Antonio Marcondes
Pereira, também se posicionou pelo desprovimento (fls. 230/232).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 82/83, 89 e 90 dos autos de origem. O preparo
foi recolhido (fls. 102/103 e 213/214).
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015390-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32951c
4
2 O recurso não comporta provimento.
O limite de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos
previsto no art. 83, I, da Lei n. 11.101/05, não se aplica, em regra,
à recuperação judicial, mas, tão somente, à falência, à qual se
refere o art. 83.
O acórdão do C. STJ suscitado pela agravante (REsp
n. 1.649.774/SP, 3a T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
12.02.2019, DJe de 15.02.2019) reconhece expressamente que tal
limite não é, em regra, aplicável à recuperação judicial, podendo sê-
lo, caso seja assim previsto no plano de recuperação judicial
aprovado em assembleia geral de credores. Confira-se:
"3. Sem descurar dos privilégios legais daí advindos, em se
tratando de concurso de credores, de todo desejável, senão
necessária, a equalização dos direitos e interesses de todos os
envolvidos. Para esse propósito, ressai absolutamente possível
o estabelecimento de patamares máximos para que os créditos
trabalhistas (ou a eles equiparados) tenham um tratamento
preferencial, definido pela lei, no caso da falência (art. 83, I, da
LRF), ou, consensualmente, no caso da recuperação judicial,
convertendo-se, o que sobejar desse limite quantitativo, em
crédito quirografário. [...]
3.3 No processo recuperacional, por ocasião da deliberação
do
plano
de
recuperação
apresentado,
credores,
representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem
às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015390-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32951c
5
contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e
renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir
os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores),
bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise
(sob o enfoque da devedora). Cabe, portanto, às
recuperandas e aos credores da respectiva classe,
segundo os critérios e quórum definidos em lei,
deliberarem sobre o estabelecimento de um patamar
máximo para o tratamento preferencial dos créditos
trabalhistas, não havendo a incidência automática do
limite previsto no art. 83, I, da LRF, tal como
pretendido,
subsidiariamente,
pelas
recuperandas."
(Grifou-se.)
Como se vê, segundo o entendimento firmado pelo C.
STJ, a matéria, na recuperação judicial, pode ser objeto de
negociação coletiva entre a recuperanda e os credores, a ser
refletida no plano de recuperação judicial.
O
mesmo
entendimento
foi
sedimentado
na
jurisprudência das Câmaras especializadas deste E. Tribunal, e se
encontra, atualmente, refletido no Enunciado n. 13, do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial: “Admite-se, no âmbito da
recuperação judicial, a aplicação do limite de 150 salários mínimos, previsto no
art. 83, I, da Lei no 11.101/2005, que restringe o tratamento preferencial dos
créditos de natureza trabalhista (ou a estes equiparados), desde que isto
conste expressamente do plano de recuperação judicial e haja
aprovação da respectiva classe, segundo o quórum estabelecido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015390-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32951c
6
lei.” (grifou-se).
No caso, inexiste tal previsão no plano de recuperação
judicial da agravante, já aprovado e homologado judicialmente. O
plano prevê que "[o]s Créditos Trabalhistas serão pagos em igualdade de
condições, com desconto de 40% (quarenta por cento) sobre o valor de face do
respectivo crédito" (cl. 3.1.1.2, fls. 8229 dos autos da recuperação
judicial), sendo o plano homologado sem ressalvas quanto a este
ponto.
Por fim, embora a agravada tenha formulado o pedido
de habilitação de crédito com a divisão pretendida pela agravante,
constata-se, de sua manifestação de fls. 80/81 dos autos de
origem, que o fez por manifesto equívoco, considerando aplicável à
recuperação judicial o art. 83, da Lei n. 11.101/05, até mesmo no
que tange às classes de credores. Não insistiu no erro em segundo
grau, tendo deixado de apresentar contraminuta, quando poderia tê-
lo feito, para manifestar expressa concordância com a pretensão
recursal.
Nesse contexto, não há que se afastar o que está
previsto no plano de recuperação judicial homologado. A totalidade
do crédito da agravada, referente a honorários advocatícios, deve
ser habilitada na classe I (trabalhista).
Pelos fundamentos expostos, fica mantida a decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015390-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32951c
7
Deixa-se de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, haja vista
a não fixação de ônus sucumbenciais no decisum recorrido.
3 Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator